Tribunal: TJMT
Processo: 1029191-98.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029191-98.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JAIR FERNANDES DE MELO registrado(a) civilmente como JAIR FERNANDES DE MELO - CPF: 242.008.831-04 (APELANTE), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FRANQCIANE DA SILVA MELO - CPF: 698.250.411-53 (APELANTE), FERNANDES DA SILVA MELO - CPF: 698.219.681-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.

CONTRATO NÃO APRESENTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto em face de sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Alega a parte apelante que não contratou o empréstimo consignado e pleiteia a declaração de nulidade do contrato, a repetição de indébito e a indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a existência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato de empréstimo consignado; (ii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (iii) a caracterização do dano moral decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário; (iv) a devolução dos valores descontados e a forma dessa restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo defeito na prestação do serviço.

4. O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor compete ao réu, nos termos do art. 373, II do CPC.

5. A parte apelada não apresentou o contrato firmado, limitando-se a juntar "prints" de tela sistêmica, documentos unilaterais insuficientes para comprovar a regularidade da contratação.

6. A falha na prestação do serviço resta evidenciada diante da ausência de prova robusta da existência de relação jurídica.

7. O dano moral é presumido em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário, causando abalo emocional ao consumidor.

8. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado a título de indenização por danos morais, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. A devolução dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, pois não há comprovação de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor decorrentes de cobrança indevida, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

2. A inexistência de contrato firmado entre as partes configura falha na prestação do serviço, ensejando a declaração de nulidade do débito e a condenação em danos morais.

3. A restituição dos valores indevidamente descontados ocorre de forma simples, salvo comprovação de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V; CC art. 944, CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 284.875/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 10/04/2013;

TJMT, Recurso de Apelação Cível nº
0001603-46.2016.8.11.0041
, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias,
Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJe em 29/07/2019.

TJPR, AC 1646955-9, Rel. Des. Fernando Antonio Prazeres, Julgado em 05/04/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Espólio de Jair Fernandes de Melo, Franqciane da Silva Melo e Fernandes da Silva Melo
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n.
1029191-98.2022.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de Banco Itaú Consignado que julgou improcedente o pedido formulado na inicial
. A sentença, ainda,
condenou
a parte vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

A parte apelante busca a reforma da sentença argumentando que:
1)
não entabulou contrato de empréstimo consignado;
2)
há no caso dano moral e material.

Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade e inexigibilidade do contrato nº 625204078, datado de 11/07/2020, no valor liberado de R$ 421,05 (quatrocentos e vinte e um reais e cinco centavos), com valor das parcelas de R$ 9,92 (nove reais e noventa e dois centavos) em 84 vezes, condenar o apelado ao pagamento de Indenização por Danos Material, Morais e Repetição de Indébito

em dobro, com inversão e majoração dos honorários de sucumbência.

A parte recorrida foi intimada para apresentar contrarrazões, no entanto não as apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Espólio de Jair Fernandes de Melo, Franqciane da Silva Melo e Fernandes da Silva Melo
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n.
1029191-98.2022.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de Banco Itaú Consignado que julgou improcedente o pedido formulado na inicial
. A sentença, ainda,
condenou
a parte vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Pois bem.

O recurso deve ser provido.

Registro que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual não há que se provar a culpa, bastando, para caracterização do dever de indenizar com fundamento no art. 14 do CDC que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação do dano e do nexo de causalidade:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora comprovou a existência de descontos decorrente da suposta contratação
(Ids. 194755170 e seguintes), cabendo ao réu desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.

Todavia,
A tese da parte apelada de que
o contrato é válido
está fadada ao fracasso,
isto porque
a recorrida não conseguiu provar o alegado e não juntou nos autos outros documentos capazes de corroborar a sua tese,
uma vez que na fase instrutória não trouxe aos autos o contrato que teria sido firmado entre as partes
, de forma que
é

inafastável

a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

[...]

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Deste modo a parte recorrida não comprovou a contratação, portanto não se desincumbiu em demonstrar a credibilidade de suas alegações,
razão pela qual a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Frise-se,
a empresa apelada não trouxe o contrato entabulado entre as partes
, limitando suas alegações somente em
“prints” de tela sistêmica, indicando o recebimento do valor da operação,
documentos estes unilaterais e insuficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes e a existência do débito.

A esse respeito, já me posicionei em julgamento nesta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO DA PARTE AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.

2. O “print” de tela sistêmica colacionada e a cópia de faturas, não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de provas unilaterais.

3. Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

5. Sentença reformada.

6. Recurso Provido. (N.U
0001603-46.2016.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado,
Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 29/07/2019
)

Destarte, é evidente a falha na prestação do serviço do banco apelado, porquanto procedeu descontos no salário da parte apelante sem a existência de um contrato válido.

O dano moral resta caracterizado, pois ocorreu indevidamente desconto de valores em conta decorrente de proventos previdenciários, o que, a meu viso, traz abalo emocional ao consumidor/correntista, configurando ato ilícito passível de reparação, presumindo-se o dano.

Importante frisar que a cobrança ilegal e indevida, se traduz em constante, que gera a indenização por danos morais, os quais se mostram presentes pelo transtorno da cobrança por uma dívida que não contraiu.

Tais fatos, que não podem ser confundidos com meros aborrecimentos comuns, abalariam sobremaneira qualquer pessoa de bem e cumpridora de seus compromissos, importando sem dúvida em dor de ordem moral, consoante as mais elementares normas de experiência comum, exsurgindo daí o dever da requerida de indenizar o consumidor lesado.

Em sendo assim, posiciono-me pela existência do dano moral.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora este se inicia na data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual, pois não restou comprovada a contratação.

Ato contínuo, não há como fazer outra construção que não seja de devolução do valor indevidamente cobrado, diante da prática ilegal do negócio, o qual foi firmado sem qualquer demonstração de vontade da parte apelante.

E, quanto a devolução do indébito a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 284.875/RJ - Rel. Min. RAUL ARAÚJO - DJe 10/04/2013) vem reiteradamente decidindo que “a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor”.

Na espécie, não se evidencia a má-fé do ente financeiro. Muito embora seja ele o detentor do ônus da prova, vale lembrar que a boa-fé é presumida (presunção relativa) e no caso concreto, a prova, pela instituição financeira, de que não agiu de má-fé, consistiria em “prova diabólica”, ou seja, “aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil, v. 2, 2. ed., Salvador: Juspodivm, 2008, p. 87).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL. APELAÇÃO (01). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE TJPR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 20.000,00. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO. APELAÇÃO (02).
REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ
. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU, DE FORMA EXPRESSA, A EXISTÊNCIA DE SIMILARIDADE EM RELAÇÃO AO ASPECTO FORMAL DAS ASSINATURAS COLHIDAS PARA COMPARAÇÃO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSOS DE APELAÇÃO PROVIDOS”. (TJPR - 14ª C.Cível - AC - 1646955-9 - Ponta Grossa - Rel.: Fernando Antonio Prazeres - Unânime - J. 05.04.2017)(Destaquei)

Logo, descabe a repetição do indébito em dobro, em razão do que a restituição deve ser dada na forma simples, corrigidos monetariamente desde o desembolso, pelo INPC/IBGE, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
e, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO
para:

a)
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, e, por conseguinte, a nulidade e inexigibilidade do contrato nº 625204078;

b)
condenar a parte apelada à indenização por danos morais em R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ);

c)
a revisão do débito deverá se dar em liquidação de sentença, nos termos da fundamentação deste acórdão, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar de cada desembolso realizado;

Inverto os ônus sucumbenciais, para condenar o réu/apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando as peculiaridades do caso e os parâmetros estabelecidos pelo § 2º do art. 85 do CPC
, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025